Tribunal: TRF3
Processo: 5033723-26.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
60/575)

5033723-26.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5033723-26.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - 1a VARA FEDERAL

PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - SP458673-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM VARA FEDERAL. LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA EXECUTIVA DO JEF. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO EXCLUSIVO DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado entre Juizado Especial Federal e Vara Federal comum em razão de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva, cujo título judicial foi formado em processo de rito ordinário que tramitou perante Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

2. A Vara Federal declinou da competência em favor do Juizado Especial Federal, com fundamento no valor da causa inferior a sessenta salários mínimos. O Juizado Especial Federal suscitou o conflito, ao argumento de que não detém competência para executar título judicial oriundo de ação coletiva processada fora de sua jurisdição.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial Federal possui competência para processar cumprimento individual de sentença coletiva, quando o título judicial não foi formado no próprio Juizado, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 3o da Lei no 10.259/2001, a competência do Juizado Especial Federal para execução limita-se às suas próprias sentenças.

5. O § 1o, inciso I, do referido dispositivo exclui da competência do Juizado Especial as demandas relativas a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

6. A execução individual de sentença coletiva, embora possa ser proposta em foro diverso do juízo de origem, não pode ser processada no Juizado Especial Federal quando o título judicial foi formado em Vara Federal comum.

7. A fixação da competência do Juizado Especial Federal em matéria executiva exige a conjugação de dois requisitos: valor da causa inferior a sessenta salários mínimos e título judicial oriundo do próprio Juizado.

8. A ausência de previsão legal para execução, no Juizado Especial Federal, de títulos judiciais formados fora de sua jurisdição afasta sua competência, ainda que observado o critério econômico.

9. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a competência da Vara Federal comum para o cumprimento individual de sentença coletiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Federal de Bragança Paulista/SP.

Tese de julgamento: “1. O Juizado Especial Federal somente possui competência para executar as suas próprias sentenças. 2. O cumprimento individual de sentença coletiva, cujo título judicial foi formado em Vara Federal comum, deve ser processado perante o juízo federal comum, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.648.895/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019; TRF3, CC 5018705-43.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, Órgão Especial, j. 14.05.2018; TRF3, CC 5030204-53.2019.4.03.0000, Rel. Juíza Fed. Conv. Giselle de Amaro e Franca, Primeira Seção, j. 03.07.2020; TRF3, CC 5016589-93.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Segunda Seção, j. 06.09.2019; TRF3, CC 5016871-58.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araujo, Terceira Seção, j. 25.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5033723-26.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - 1a VARA FEDERAL

PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - SP458673-A

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial Federal de Bragança Paulista em face da 1a Vara Federal de Bragança Paulista, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 5003017-92.2023.4.03.6123, ajuizada por RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS contra a UNIÃO, objetivando a execução de título judicial formado em ação coletiva, com valor dado à causa de R$ 1.035,57.

O Juízo suscitado (1a Vara Federal de Bragança Paulista) remeteu os autos ao Juízo suscitante (Juizado Especial Federal de Bragança Paulista) ao fundamento de ser o valor da causa inferior a 60 salários mínimos, sendo, portanto, competência absoluta do JEF o julgamento e processamento da ação, nos termos do artigo 3o, § 3o, da Lei no 10.259/2001.

Sustenta o Juízo suscitante que, em que pese seja o valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos cabíveis de julgamento do JEF, os demais critérios não atendem aos requisitos permissivos de julgamento no Juizado Especial, nos termos do artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.099/1995 c/c o artigo 3o, caput, da Lei 10.259/2001. Afirma que a legislação regente não prevê a possibilidade de execução de títulos judiciais formados por Juízos que não compõe o microssistema dos Juizados Especiais. In casu, o título judicial foi formado em processo coletivo que tramitou pelo rito ordinário (que não pode ser enquadrado entre os julgados dos Juizados Especiais Federais), na 5a Vara Federal Cível da Seção do Distrito Federal-DF, sendo, portanto, de incompetência absoluta do Juizado Especial.

Foi designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais urgências. Não houve necessidade de novas informações, visto que as decisões já se encontram fundamentadas (ID 346843006).

O Ministério Público Federal opinou pela procedência do pedido, declarando-se o d. juízo suscitado, o d. juízo da 1a Vara Federal de Bragança Paulista/SP, como competente para processar e julgar a ação subjacente (ID 357944395).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão posta nos autos refere-se à definição da competência para processamento e julgamento de cumprimento de sentença de ação coletiva, com valor dado à causa de R$ 1.035,57, que tramitou pelo rito ordinário na 5a Vara Federal Cível da Seção do Distrito Federal-DF.

Os autos foram distribuídos à 1a Vara Federal de Bragança Paulista que declinou da sua competência em favor do Juizado Especial Federal, em razão do valor dado à causa, conforme disposto no artigo 3o, § 3o, da Lei no 10.259/2001.

O Juizado Especial Federal de Bragança Paulista, tendo recebido os autos, suscitou o presente conflito, por entender que somente é possível ao Juizado Especial processar e julgar execução de títulos extrajudiciais ou judiciais formados no próprio juizado, não sendo esse o caso dos autos, visto que o título judicial em questão foi formado em processo coletivo que tramitou pelo rito ordinário na 5a Vara Federal Cível da Seção do Distrito Federal-DF, sendo, portanto, de incompetência absoluta do Juizado Especial.

Razão assiste ao Juízo suscitante.

Nos termos do artigo 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei no 10.259/2001, ao Juizado Especial somente cabe a execução das suas sentenças, bem como não se incluem na sua competência as causas que versam sobre interesses coletivos, in verbis:

"Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;”

Desse modo, ainda que pese o valor dado à causa ser inferior à sessenta salários mínimos, não cabe ao Juizado Especial processar o cumprimento de sentença individual de ação coletiva.

O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, nos termos do art. 3o, caput, da Lei 10.259/2001, a fixação da competência do JEF, no que se refere às execuções, impõe a conjugação de duas condicionantes: (a) o valor da causa deve ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos; (b) o título executivo judicial deve ser oriundo do próprio JEF.”, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Nos termos do art. 3o, caput, da Lei 10.259/2001, "Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças."

2. Extrai-se do referido dispositivo legal que a fixação da competência do JEF, no que se refere às execuções, impõe a conjugação de duas condicionantes: (a) o valor da causa deve ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos; (b) o título executivo judicial deve ser oriundo do próprio JEF.

3. Caso concreto em que, nada obstante o valor da causa seja inferior ao referido limite legal, a sentença exequenda foi prolatada nos autos da Ação Ordinária no 2007.81.00.018120-3, que tramitou na 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, o que afasta a competência do Juizado Especial Federal Cível para a respectiva execução.

4. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer da competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito.”

(REsp 1648895 / CE, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Nesse sentido se observa o entendimento do E. Órgão Especial desta Corte, bem como das Seções que compõe este E. Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE CAMPO GRANDE x JUÍZO FEDERAL DE CAMPO GRANDE. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL.

I – O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia (REsp no 1243887/PR), definiu que as execuções individuais de sentenças coletivas não precisam ser propostas, necessariamente, no mesmo Juízo que processou a ação coletiva, podendo o interessado fazer uso do foro de seu domicílio.

II – O art. 3o, caput, in fine, da Lei no 10.259/01, dispõe caber aos Juizados Especiais Federais “executar as suas sentenças”, sendo que o §1o, inc. I, do mesmo dispositivo exclui da competência dos JEFs “as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos”.

III – Os Juizados Federais só podem dar cumprimento a sentenças por ele proferidas, não havendo previsão na Lei no 10.259/01 para a execução de outros títulos judiciais.

IV – A Lei no 9.099/95 -- de aplicação subsidiária por força do art. 1o, da Lei no 10.259/01 – também determina a competência dos Juizados Especiais Cíveis, apenas para a execução dos seus julgados.

V - Conflito de competência procedente.

(CC no 5018705-43.2017.4.03.0000/MS, Relator Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, Órgão Especial, j. 14/05/2018, e - DJF3 Judicial 17/05/2018)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DA VARA FEDERAL COMUM.

I. O artigo 3o, §1o, inciso I da Lei no 10.259/2001 dispõe que os Juizados Especiais Federais Cíveis não possuem competência para processar as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

II. Nessa esteira, esta Egrégia Corte pacificou o entendimento no sentido de que a competência jurisdicional para processar o cumprimento individual de sentença extraída de ação civil pública ou coletiva pertence às Varas Federais Comuns, ainda que o valor dado à causa executiva seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

III. Conflito de competência procedente.”

(CCCiv no 5030204-53.2019.4.03.0000, Relatora Juíza Federal Convocada GISELLE DE AMARO E FRANCA, Primeira Seção, j. 03/07/2020, Intimação via sistema 06/07/2020)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3o DA LEI N.o 10.259/2001. ART. 3o, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DE SUAS SENTENÇAS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL RECONHECIDA.

1. No caso subjacente, trata-se de execução provisória de sentença proferida na ação de rito ordinário n.o 0016898-35.2005.4.01.3400, ajuizada pelo Sindicato dos Bancários da Bahia em face da União Federal perante o Juízo da 17a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.

2. A Lei n.o 10.259/2001 dispõe em seu art. 3o, caput que compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças e, de acordo com o inciso I do § 1o do art. 3o da Lei no 9.099/1995, aplicável aos Juizados Federais no que não conflitar com a Lei n.o 10.259/2001, compete ao Juizado Especial promover a execução: (...) dos seus julgados.

3. Assim, muito embora o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, tendo em vista a ausência de previsão legal para a execução de outros títulos judiciais, o Juizado Especial Federal não tem competência para a execução de sentença proferida por Juízo Federal nos autos de ação coletiva.

4. Conflito negativo de competência procedente.”

(CC no 5016589-93.2019.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Segunda Seção, j. 06/09/2019, Intimação via sistema 10/09/2019)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL.

1. Trata-se de conflito de competência envolvendo Juizado Especial Federal e Juízo Federal da mesma subseção judiciária.

2. O feito originário objetiva o cumprimento de obrigação de pagar a quantia de R$ 8.168,26 (oito mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos) decorrente de supostos valores atrasados oriundos da revisão de benefício previdenciário com a aplicação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM determinada na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0011237-82.2003.4.03.6183.

3. Em que pese o valor atribuído à causa (R$ 8.168,26) ser, inicialmente, da alçada do Juizado Especial Federal, deve prevalecer o disposto no art. 3o, caput, da Lei no 10.259/01, que estabelece a competência do Juizado Especial Federal para processar, conciliar e julgar as causas de competência da Justiça Federal cujo valor não ultrapasse sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

4. A competência dos Juizados Especiais Federais para execução de sentenças é restritiva às suas ações de origem, conforme entendimento jurisprudencial consolidado tanto no Órgão Especial desta Corte quanto nesta Terceira Seção.

5. Os Juizados Especiais Federais somente podem dar cumprimento às suas próprias sentenças, não existindo previsão legal para que executem sentenças proferidas em processos que tramitaram originariamente perante Varas Federais, de modo que, tratando-se no presente caso de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, imperativa a fixação da competência do Juízo Federal.

6. Conflito de competência procedente.”

(CCCiv no 5016871-58.2024.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, Terceira Seção, j. 25/10/2024, Intimação via sistema 30/10/2024)

Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito de competência, declarando competente o Juízo da 1a Vara Federal de Bragança Paulista, o suscitado, para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM VARA FEDERAL. LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA EXECUTIVA DO JEF. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO EXCLUSIVO DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado entre Juizado Especial Federal e Vara Federal comum em razão de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva, cujo título judicial foi formado em processo de rito ordinário que tramitou perante Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

2. A Vara Federal declinou da competência em favor do Juizado Especial Federal, com fundamento no valor da causa inferior a sessenta salários mínimos. O Juizado Especial Federal suscitou o conflito, ao argumento de que não detém competência para executar título judicial oriundo de ação coletiva processada fora de sua jurisdição.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial Federal possui competência para processar cumprimento individual de sentença coletiva, quando o título judicial não foi formado no próprio Juizado, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 3o da Lei no 10.259/2001, a competência do Juizado Especial Federal para execução limita-se às suas próprias sentenças.

5. O § 1o, inciso I, do referido dispositivo exclui da competência do Juizado Especial as demandas relativas a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

6. A execução individual de sentença coletiva, embora possa ser proposta em foro diverso do juízo de origem, não pode ser processada no Juizado Especial Federal quando o título judicial foi formado em Vara Federal comum.

7. A fixação da competência do Juizado Especial Federal em matéria executiva exige a conjugação de dois requisitos: valor da causa inferior a sessenta salários mínimos e título judicial oriundo do próprio Juizado.

8. A ausência de previsão legal para execução, no Juizado Especial Federal, de títulos judiciais formados fora de sua jurisdição afasta sua competência, ainda que observado o critério econômico.

9. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a competência da Vara Federal comum para o cumprimento individual de sentença coletiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Federal de Bragança Paulista/SP.

Tese de julgamento: “1. O Juizado Especial Federal somente possui competência para executar as suas próprias sentenças. 2. O cumprimento individual de sentença coletiva, cujo título judicial foi formado em Vara Federal comum, deve ser processado perante o juízo federal comum, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.648.895/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019; TRF3, CC 5018705-43.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, Órgão Especial, j. 14.05.2018; TRF3, CC 5030204-53.2019.4.03.0000, Rel. Juíza Fed. Conv. Giselle de Amaro e Franca, Primeira Seção, j. 03.07.2020; TRF3, CC 5016589-93.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Segunda Seção, j. 06.09.2019; TRF3, CC 5016871-58.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araujo, Terceira Seção, j. 25.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o presente conflito de competência, declarando competente o Juízo da 1a Vara Federal de Bragança Paulista, o suscitado, para o processamento e julgamento da ação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão